Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718091-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública, que determinou a redistribuição do pedido de cumprimento de sentença aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão do Juízo. Entendeu o d. magistrado que falece competência a 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. Em suas razões, sustenta que, na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, propôs liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer, em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais e filiados à entidade e, diante da clara natureza coletiva, a sua distribuição deve ser por dependência, pois a competência para processá-la recai obrigatoriamente sobre o juízo que proferiu a decisão exequenda, conforme arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC. Acresce, ainda, que por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, impróprio falar em distribuição aleatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Postula a reforma da decisão hostilizada, para fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da liquidação/cumprimento coletiva de sentença. Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para, caso queira, responder ao recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 15:20:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador